Tribunal: STF
Processo: HC 112090
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. SÚMULA 691. EXCESSO DE PRAZO.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia, aqui inocorrente.



    2. Inviáveis, na via estreita do habeas corpus, o exame e a valoração aprofundada de provas. 



    3. Não traduz manifesta arbitrariedade a decretação de prisão cautelar de acusado com quem apreendida expressiva quantidade de drogas, a revelar profundo envolvimento na atividade de tráfico de entorpecentes, com risco de reiteração delitiva e à ordem pública. 



    4. Habeas corpus não conhecido.